Tribunal: TJES
Processo: 5037380-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Alienação Fiduciária; Anulação; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037380-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ZENOBIA LIMA FIALHO NICOLAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por ausência de preparo, reconhecendo a deserção recursal. Sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão, por não ter sido determinada a majoração dos honorários de sucumbência em razão do não conhecimento do recurso do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão na decisão monocrática por ausência de fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC prevê que os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

4. O art. 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso for integralmente não conhecido ou desprovido, desde que já exista condenação em honorários na origem.

5. A decisão embargada deixou de apreciar a majoração dos honorários de sucumbência, configurando omissão a ser sanada.

6. Estando presentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — (i) decisão recorrida publicada sob a vigência do CPC/2015, (ii) recurso não conhecido, e (iii) condenação em honorários na origem — é devida a majoração dos honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados em sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em desfavor da parte apelante.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, deve ser sanada em sede de embargos de declaração.

2. A majoração dos honorários é devida quando o recurso é integralmente não conhecido, desde que já exista condenação em honorários desde a origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.007, § 2º; 1.022; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5037380-32.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ZENOBIA LIMA FIALHO NICOLAO

EMBARGADO: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em razão da Decisão Monocrática de Id 14956295, em que negou-se seguimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargada, por motivo de ausência de recolhimento do preparo recursal, nos seguintes termos:

O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC permite ao Relator, monocraticamente, “
não conhecer de recurso inadmissível
”, hipótese que se aplica à pretensão deduzida pela Apelante.

Sabe-se que, na atualidade, a ausência de preparo não gera automaticamente a deserção, tendo o Recorrente o direito de ser intimado para recolhê-lo
a

posteriori
(art. 1007, § 2º, do CPC).

Ocorre que, no caso em julgamento, em que pese o Apelante ter sido intimado para realizar o preparo, deixou de proceder à respectiva quitação, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção recursal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de Id 15020509, afirma a Embargante que o
decisum
foi omisso à medida que deixou de majorar os honorários sucumbenciais fixados em sede de sentença, em virtude do não conhecimento da Apelação interposta pelo ora Embargado, reconhecendo a deserção recursal.

De fato, não consta da íntegra da decisão qualquer menção à fixação de honorários de sucumbência.

Acerca do tema, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA.
1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Presentes todos os pressupostos para a majoração dos honorários de sucumbência, deve ser sanada a omissão para que o seguinte dispositivo integre a decisão: “
Via de consequência, imperiosa a majoração dos honorários advocatícios fixados em sede de sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em desfavor da parte Apelante
”.

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para que seja majorada a condenação em honorários sucumbenciais em desfavor da parte Apelante.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.